Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto. Alega-se omissão quanto à consideração da atenuante da confissão espontânea na fixação da pena intermediária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos alegados pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há omissão no acórdão, pois a Defesa, em suas razões de apelação, expressamente negou a ocorrência de confissão pelo réu, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante.
5. O acórdão embargado analisou os elementos probatórios e concluiu que o réu sequer foi ouvido na fase policial e negou a autoria do crime na fase judicial, não existindo fundamento para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. A irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ: EDcl no AgRg no HC 934.348/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 18/12/2024. TJDFT: Acórdão 1961990, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2025; Acórdão 1959012, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23/01/2025.